Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Na hipótese, a sentença não destoa dos limites impostos no pedido inicial, à medida que guardou o princípio da adstrição, decidindo o que fora expressamente pedido pela autora, isto é, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recolhimento do ICMS sobre operações de aquisição de energia elétrica, e a condenação do réu a restituir os valores indevidamente recolhidos de ICMS, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
2. Para a correção monetária e os juros de mora sobre débitos oriundos de relação jurídica tributária, deve ser aplicada a mesma regra da atualização e remuneração dos tributos da competência do Distrito Federal, segundo previsão da Lei Complementar distrital 435/2001, com nova redação dada pela Lei Complementar distrital 943/2018, respeitado o princípio do tempus regit actum, e julgamento do STF (RE 870.947/SE – Tema 810 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905 dos recursos repetitivos), adotando a correção monetária com base na variação mensal do INPC, a partir do recolhimento indevido (Súmula 162/STJ), bem assim juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês ou fração de mês, aplicados por capitalização simples, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), com a ressalva de que o conjunto dos índices (INPC + juros moratórios) não poderá ultrapassar o percentual da taxa SELIC, adotada pela União para atualizar os créditos tributários federais.
3. Reconhecido o pedido e cumprida a obrigação pelo réu, aplica-se ao caso o art. 90, § 4o, do CPC, devendo a parte, por conseguinte, beneficiar-se da redução de metade do valor dos honorários de sucumbência.
4. Apelações conhecidas e não providas.